Tribunal: STF
Processo: RE 757439
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. ART. 29, § 5º, DA LEI N. 8.213/1991: APLICAÇÃO RESTRITA À APOSENTADORIA PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.